Tribunal: CARF
Processo: 16682.904123/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DCOMP. COFINS. DCTF. RETIFICAÇÃO POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o despacho decisório e a decisão de primeira são fundamentados de forma clara e precisa. Alegação de inexistência de fundamento jurídico para embasar a decisão que não merece prosperar. Inocorrência de cerceamento de defesa.
Alegação de inexistência de fundamento jurídico para embasar a decisão que não merece prosperar. Inocorrência de cerceamento de defesa.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais. A DCTF retificadora, transmitida em conformidade com as normas expedidas pela RFB, substitui a DCTF original, podendo o eventual crédito decorrente ser utilizado para fins de compensação tributária acaso se comprove a sua certeza e liquidez.Assim, retificada a DCTF para pleitear compensação com o crédito nascente, devem estar as razões de defesa acompanhadas de documentação que comprove a liquidez e certeza do crédito. A mera alegação da existência do crédito e/ou pagamento, desacompanhada de elementos de prova acerca da impropriedade do recolhimento feito ao Erário, não é suficiente para reformar decisão contrária à compensação almejada.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
SÚMULA CARF 164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.904123/2012-71
ACÓRDÃO
3002-003.483 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DCOMP. COFINS. DCTF. RETIFICAÇÃO
POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE DA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o despacho decisório e a decisão
de primeira são fundamentados de forma clara e precisa. Alegação de
inexistência de fundamento jurídico para embasar a decisão que não
merece prosperar. Inocorrência de cerceamento de defesa.
Alegação de inexistência de fundamento jurídico para embasar a decisão
que não merece prosperar. Inocorrência de cerceamento de defesa.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
CRÉDITO
DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais. A DCTF retificadora,
transmitida em conformidade com as normas expedidas pela RFB, substitui
a DCTF original, podendo o eventual crédito decorrente ser utilizado para
fins de compensação tributária acaso se comprove a sua certeza e
liquidez. Assim, retificada a DCTF para pleitear compensação com o crédito
nascente, devem estar as razões de defesa acompanhadas de
documentação que comprove a liquidez e certeza do crédito. A mera
alegação da existência do crédito e/ou pagamento, desacompanhada de
elementos de prova acerca da impropriedade do recolhimento feito ao
Erário, não é suficiente para reformar decisão contrária à compensação
almejada.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.483 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904123/2012-71
2
Ano-calendário: 2008
SÚMULA CARF 164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação
é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutido os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego (substituto integral) e
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão no 16-65.126 que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade oposta em face Despacho Decisório que não
homologou a compensação declarada, no valor de R$3.415,47 (três mil, quatrocentos e quinze
reais e quarenta e sete centavos), referentes à COFINS, relativa ao período de apuração de
01/2008.
O Despacho Decisório, não homologou o pedido de compensação transmitido em
18/06/2008, através da PER/DCOMP no 23151.66451.261010.1.3.04-8927, porque ao analisar o
DARF discriminado no PER/DCOMP, localizou um pagamento integralmente utilizados para
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.483 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904123/2012-71
3
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP, vejamos:
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade alegando,
em síntese, aduz que o motivo para não homologação pela Receita Federal teria sido que “o valor
informado como devido de COFINS na DCTF, enviada a RFB em 24/09/2008, foi de R$ 347.113,62”
e que visando corrigir o equívoco houve o “envio de DCTF retificadora, alterando o valor devido na
competência de janeiro/2008, de R$ 347.113,62 para R$ 344.415,14, em 13/11/2012”.

Em julgamento, acordaram os membros da 9a Turma, por unanimidade de votos,
para julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade, conforme abaixo destacado:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
DESPACHO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL
A ausência ou insuficiência de valor disponível para eventual restituição ou
compensação é circunstância apta a embasar a não-homologação ou a
homologação parcial de compensação.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. MERA ALEGAÇÃO.
A mera alegação da existência do crédito e/ou pagamento, desacompanhada de
elementos de prova acerca da impropriedade do recolhimento feito ao Erário, não é
suficiente para reformar decisão contrária à compensação almejada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Inconformada a Recorrente interpôs Recurso Voluntário para requerer a reforma do
Acórdão, reiterando as razões apontadas na Manifestação de Inconformidade, sustentando que:

1)
nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação;
2)
nulidade do despacho decisório por suposta falta de comprovação dos
motivos que ensejaram o indeferimento do pedido de compensação;
3)
o seu direito creditório não teria sido reconhecido, sob o argumento de que
a DCTF Retificadora foi transmitida em momento posterior ao do despacho decisório;
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.483 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904123/2012-71
4
4)
afirma que CARF possui entendimento no sentido de reconhecer a
possibilidade de retificação das declarações após a transmissão das DCOMPs, devendo a
fiscalização levar em consideração a informações constantes nas declarações retificadas;
5)
necessidade de se observar o princípio da verdade material, de modo que
verificada a existência de crédito não há que se falar em não homologação.

É o relatório.

VOTO

Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
O Recurso Voluntário pretende a reforma do acórdão no 16-65.124 da 9a Turma da
DRJ/SPO no que tange a não homologação do pedido de compensação.
De acordo com o Acórdão ora recorrido, DCTF foi retificada posteriormente à
ciência do despacho decisório, o que acarreta a sua não produção de efeitos em relação a este,
dado que a ciência é imprescindível para a eficácia da decisão. Entendimento contrário autorizaria
um regime de instabilidade no processo, vez que permitiria que retificações promovidas pelo
contribuinte, seja aumentando ou reduzindo tributos, pudessem gerar efeitos em sede de
compensação mesmo após a ciência da decisão, provocando insegurança jurídica.
Os julgadores ainda sustentam que ainda que a DCTF pudesse produzir efeitos não
haveria como atestar a existência, a regularidade e o montante de eventuais créditos, pois
segundo eles, a Recorrente não teria trazido acervo probatório hábil frente a suas alegações.
Por outro lado, a Recorrente alega que a fiscalização não analisou a documentação
capaz de comprovar a idoneidade dos créditos aos quais faz jus. Além disso, alega que é vedado
apenas retificar própria PERDCOMP após a emissão do despacho decisório e, não, a DCTF que
evidencia a existência do crédito.
Passo a decidir.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.483 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904123/2012-71
5
A Recorrente sustenta existir nulidade, tanto do despacho decisório, pela suposta
falta de comprovação dos motivos que teriam ensejado o indeferimento do pedido de
compensação, quanto da decisão recorrida, por suposta falta de fundamentação.

O despacho decisório não homologou o pedido de compensação com base no
seguinte motivo:
“A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de transmissão"
informado no PER/DCOMP, correspondendo a 2.698,48.”
(...) “A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.”

Na mesma linha de entendimento, a decisão de primeira instância entendeu não
existir comprovação do direito ao crédito:
“[...] Portanto, não cabe reparo a despacho decisório que não homologou total ou parcialmente a
compensação declarada pela Contribuinte por inexistência ou insuficiência de direito creditório,
tendo em vista que o recolhimento alegado como origem do crédito estava integral ou parcialmente
alocado para a quitação de débito.
[...]
Para que se atribuía eficácia – com respeito ao procedimento compensatório objeto de decisão – às
informações contidas em DCTF retificadora, especificamente quando implicam ou possam implicar
em caracterização de pagamento a maior ou indevido, é mister que a retificadora tenha sido
entregue antes do decisório, pois a comprovação da disponibilidade de crédito é aferida no
momento da decisão exarada pela Autoridade recorrida.”

Ao analisar o despacho decisório e a decisão recorrida, não se vislumbra qualquer
das hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade consignadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no
70.235/1972 que regem a matéria, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por
autoridade competente, bem como, não se avista qualquer prejuízo ao direito de defesa da
Recorrente.
Do Despacho Decisório constam: a identificação do sujeito passivo; o número do
PER/DCOMP sob análise; a descrição dos fatos (origem do crédito, sua vinculação, tipo de crédito
e o período de apuração), a fundamentação legal, o termo de intimação, detalhamento da
compensação e a identificação da autoridade fiscal, bem como o seu cargo, nada havendo que
pudesse prejudicar o direito de defesa do contribuinte.
Com efeito, tanto o Despacho Decisório como a decisão recorrida são
fundamentados de forma clara e precisa, estando evidenciado no presente caso que não houve
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.483 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904123/2012-71
6
nenhum prejuízo à defesa. Corrobora tal fato que a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade e Recurso com alegações de mérito, o que demonstra que teve pleno
conhecimento de todos os fatos e aspectos inerentes a não homologação do pedido de
compensação, com condições de elaborar as peças de inconformidade e recursal.

O CARF assim se pronuncia sobre o tema:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2010
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE E CERCEAMENTO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É incabível a arguição de nulidade do despacho decisório, cujos procedimentos relacionados à
decisão administrativa estejam revestidos de suas formalidades essenciais, em estrita observância
aos ditames legais, assim como verificado que o sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e
assegurado o exercício da faculdade de interposição da respectiva manifestação de inconformidade.
(...)” (Acórdão no 1401-005.580)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua formalização, tendo sido este
proferido por autoridade competente contra a qual o contribuinte pôde exercer o contraditório e a
ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo
fiscal, não há que se falar em sua nulidade.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura cerceamento do direito de defesa a
decisão que apresenta fundamentação adequada para não homologação da compensação
declarada, nem afronta ao contraditório se a recorrente foi devidamente cientificada e normalmente
exerceu seu direito de defesa nos prazos e na forma legalmente estabelecidos.
Na medida em que o Despacho Decisório que indeferiu a solicitação teve como fundamento fático a
verificação de valores objeto de declarações do próprio sujeito passivo, não há que se falar em
cerceamento de defesa. (...)” (Acórdão no 3401-008.887)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 15/02/2001
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.483 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904123/2012-71
7
Estando presentes os requisitos formais previstos nos atos normativos que disciplinam a
restituição/compensação, que possibilitem ao contribuinte compreender o motivo do seu
indeferimento, não há que se falar em nulidade do despacho decisório por cerceamento de defesa.
(...)” (Acórdão no 3003-001.399)

Portanto, resta claro que não há que se falar em nulidade do despacho decisório
que fundamentou o motivo pelo qual não homologou o pedido de compensação, assim como
da decisão recorrida, que analisou todas as alegações apresentadas pela contribuinte em sua
manifestação de inconformidade.
Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

MÉRITO:

A Instrução Normativa no 903, de 30 de dezembro de 2008, vigente à época dos
fatos e cujo regramento foi sistematicamente reproduzido nos atos normativos que lhe
sucederam, em seu artigo 11, assim dispõe:

Art.
11.
A
alteração
das
informações
prestadas
em
DCTF será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância
das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
[...]

§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos relativos a
impostos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração desses saldos;
II - cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às informações indevidas
ou
não
comprovadas prestadas na
DCTF,
sobre
pagamento, parcelamento,compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados
à PGFN para inscrição em DAU; ou
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.

Conforme disposto no parágrafo 2o, inciso III, do artigo 11, da IN RFB 786/2007,
a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar débitos relativos a
impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada sobre o início
de procedimento fiscal.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.483 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904123/2012-71
8
No presente caso, é incontroverso que a DCTF retificadora foi apresentada, em
13/11/2012, ou seja, depois da transmissão da Dcomp em 18/06/2008 e após o despacho
decisório proferido em 05/11/2012.
Portanto, tem-se a seguinte ordem cronológica dos fatos:

18/06/2008 ____________05/11/2012______________13/11/2012_____________29/01/2015
(DCOMP) (Despacho Decisório) (DCTF Retificadora) (Acórdão DRJ)

Acerca do aspecto temporal, o CARF já vem entendendo no seguinte sentido:

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.ÔNUS DA PROVA
Para que o crédito utilizado na compensação possa ter convalidados os atributos de liquidez e
certeza, deve o declarante apresentar documentos e razões probatórias de seu direito creditório,
para que este possa ser reconhecido e a compensação possa ser operacionalizada. DCTF
RETIFICADORA. VINCULAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS Reputam-se verdadeiros os valores declarados
em DCTF, vinculando débitos e créditos contra a Fazenda Nacional, os créditos que extinguem
débitos, por pagamento, para serem desvinculados, somente através de DCTF retificadora. Uma vez
retificada a DCTF para pleitear compensação com o crédito nascente, devem estar as razões de
defesa acompanhadas de documentação que comprove a liquidez e certeza do crédito. DIREITO DE
CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado
como indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF, sendo
que deve prevalecer a decisão administrativa que não homologou a compensação, amparada em
informações prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita Federal na
data da ciência do despacho decisório. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO HOMOLOGADA. CAUSA E
EFEITOS Somente os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, nos termos
do artigo 170 do Código Tributário Nacional, sendo que compensação é procedimento facultativo
através do qual o sujeito passivo se ressarce de valores pagos indevidamente, ou recolhidos a maior,
deduzindo-os das contribuições devidas à Fazenda Nacional. Não atendidas as condições
estabelecidas na legislação tributária, e não comprovado atributos essenciais do crédito, como a
liquidez e certeza, a compensação pretendida não será homologada pela Administração Pública, com
a consequente cobrança do débito confessado em Declaração de Compensação. (Acórdão: 3301-
005.815).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA. Os valores recolhidos a
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.483 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904123/2012-71
9
maior ou indevidamente somente são passíveis de restituição/compensação caso os indébitos
reúnam as características de liquidez e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o
contribuinte possui o ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO. Cabe ao
contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório alegado através de demonstrativos
contábeis e fiscais. (Acórdão 3002-002.665)

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2008 DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS
CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS. A retificação da DCTF após a ciência do Despacho
Decisório que indeferiu o pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se funde. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL - NÃO
OFENSA. RETIFICAÇÃO DE DCTF NÃO COMPROVADA EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. Qualquer
alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada dos documentos que indiquem
prováveis erros cometidos, no cálculo dos tributos devidos, resultando em recolhimentos a maior.
Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e suficiente, que
justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, mantém-se a decisão proferida, sem o
reconhecimento de direito creditório, com a consequente não homologação das compensações
pleiteadas. DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. O direito à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque é seu o
ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN,
o pedido deve ser negado. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Ano-calendário: 2008 DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS. A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que
indeferiu o pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se funde.] PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL - NÃO OFENSA.
RETIFICAÇÃO DE DCTF NÃO COMPROVADA EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. Qualquer alegação de
erro de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada dos documentos que indiquem prováveis
erros cometidos, no cálculo dos tributos devidos, resultando em recolhimentos a maior. Não
apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e suficiente, que
justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, mantém-se a decisão proferida, sem o
reconhecimento de direito creditório, com a consequente não homologação das compensações
pleiteadas. DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. O direito à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque é seu o
ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN,
o pedido deve ser negado.(acórdão: 3201-007.145)

Pois bem, a compensação, nos termos em que estabelecida pelo artigo 170 do
Código Tributário Nacional - CTN, só poderá ser homologada se o crédito do contribuinte em
relação à Fazenda Pública estiver revestido dos atributos de liquidez e certeza:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (...)

Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.483 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904123/2012-71
10
No caso, a entrega de DCTF retificadora ocorreu em 13/11/2012 e o despacho
decisório foi em 05/11/2012. Conclui-se, dessa maneira, que a decisão recorrida já era de
inequívoca ciência da Contribuinte quando foi apresentada a alegada DCTF retificadora. Inclusive,
a data da correção a posteriori foi confirmada pela própria recorrente, conforme se extrai de sua
manifestação de inconformidade.
Assim, quando da análise do pedido de compensação, o crédito alegado não existia
em liquidez e certeza, pois o pagamento estava integral ou parcialmente alocado a débito
declarado pela Contribuinte, não havendo o que ser compensado. Ademais, o Recorrente não
trouxe aos autos nenhum outro elemento que respalde o direito pleiteado.
Nesse mesmo sentido, foi editada a Súmula CARF no 164, a qual esclarece que a
prova do crédito seria indispensável, conforme a seguir:

Súmula CARF no 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Aos presentes autos, foram anexados tão somente, o comprovante de arrecadação
de abril/08 (doc. 08) e as demonstrações contábeis da contribuinte (Doc. 09). Entendo, porém,
que a comprovação do crédito pleiteado dependeria da análise da documentação fiscal e contábil,
revestidos de formalidades legais, como Livro Diário e Razão.
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 351
DF CARF MF
Original